Tribunal: TCU
Processo: 015.611/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos em agência dos Correios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos na Agência dos Correios no Município de Pio XII/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Tarcisio Nunes Pereira, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Superintendência Estadual de Operações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT no Maranhão, na forma da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/08/2018 3.513,30 10/08/2018 523,30 21/12/2018 488,78 07/01/2019 767,69 07/01/2019 732,29 11/01/2019 891,06 11/01/2019 761,06 11/01/2019 891,05 11/01/2019 2.011,06 04/11/2020 174.023,27 9.2. aplicar ao Sr. Tarcisio Nunes Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Tarcisio Nunes Pereira, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Tarcisio Nunes Pereira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que tome as providências necessárias à inclusão do nome do Responsável no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e 9.9. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.